Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722337-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVALDO DA SILVA, ENEIAS DA SILVA, EDILEIA LUCINDA DA SILVA, EDILENE LUCINDA DA SILVA, ENOQUE LUIZ DA SILVA SANTOS, ERIVALDO LUIZ DA SILVA EMBARGADO: LUIZ FELIPE DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator